Tribunal: STF
Processo: ARE 1374609
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 



     “Desocupação e demolição - Imóveis sob risco de desabamento - Sentença de procedência em parte - Irresignação da parte autora face à determinação de assumir a responsabilidade em fornecer aos réus abrigo, de forma direta ou indireta, bem como em promover, por si, a demolição dos imóveis - Implicações decorrentes da Lei Federal nº 12.340/10 - Garantias inerentes ao direito constitucional à moradia e ao primado da dignidade da pessoa humana - Irresignação dos réus e da associação de moradores, admitida como assistente, à determinação de desocupação e demolição - necessária ponderação de valores - preponderância pela inexorável supremacia do direito à vida - Sentença mantida - Recursos desprovidos, com observação.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 2º e 30, inciso VIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar, haja vista que o acórdão recorrido encontra amparo na orientação jurisprudencial firmada nesta Suprema Corte, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SANEAMENTO BÁSICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO MATERIAL FÁTICO PROBATÓRIO. RECURSO PROTELATÓRIO, IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte que afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 – RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Para dissentir do acórdão recorrido quanto ao laudo produzido pelo Ministério Público, seria imprescindível a análise do material fático-probatório dos autos, o que é vedado nesse momento processual. (Súmula 279/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.215.692/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/10/2019 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RISCO DE DESLIZAMENTO. MEDIDAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. São inidôneas a abrir a via do apelo extremo alegadas violações meramente reflexas ao texto constitucional 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem” (ARE nº 1.013.143/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 27/10/2017 - grifei).



    Ademais, no casos dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral com base na seguinte fundamentação:



    “Pois bem. No caso vertente, evidencia-se a partir do laudo pericial que as edificações são irregulares e encontram-se sob risco de desabamento imediato, ratificando a premente exposição a risco de vida dos respectivos ocupantes.



    Outrossim, as próprias características dos imóveis, notadamente as fotografias de fls. 403/423, denotam que se trata de comunidade extremamente carente, atestando a manifesta hipossuficiência econômica dos requeridos, ora apelados. 



    Vale reafirmar, a obrigação de atendimento habitacional dos desabrigados removidos de zonas suscetíveis de deslizamento decorre do regramento contido na Lei Federal n° 12.340/10, a qual disciplina, dentre outras matérias, a execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres:



    (...)



    Sob tais circunstâncias, também ao contrário do alegado pela Associação de Moradores apelante, há na r. sentença, acertadamente, determinação à Municipalidade em fornecer abrigo, de forma direta ou indireta, o que, por óbvio, dar-se-á através do pagamento de auxilio-aluguel ou alternativa habitacional equivalente, até que realocados definitivamente os desalojados, desde que mantida a pertinente condição de hipossuficiência nos termos da lei. 



    Em atenção à tese recursal da Municipalidade atinente à suposta falta de correlação entre o dispositivo e os limites objetivos estabelecidos pela petição inicial, registre-se que o condicionamento da desocupação e demolição da edificação à garantia do direito de moradia encontra-se inserida no poder geral de cautela do órgão julgador, bem como no primado da dignidade da pessoa humana. 



    Sobreleve-se, ao deixar de promover a fiscalização do adequado uso, parcelamento e ocupação do solo urbano na comunidade carente, omitiu-se a Municipalidade do dever constitucional que lhe incumbia nos termos do art. 30, VII da CRFB, contribuindo, de forma direta, para a consolidação da irregularidade, razão pela qual é também sua a responsabilidade pela demolição dos imóveis, como bem pontuado pelo juízo a quo. 



    Ademais, a já citada Lei Federal n° 12.340/10, em seu art. 3º-B, caput, impõe ao município a obrigação de remoção das edificações, como medida de redução dos riscos:



    (...) 



    Convinhável relembrar, por derradeiro, que o art. 8º, do Código de Processo Civil, prescreve que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana, observadas a razoabilidade e a proporcionalidade.” 



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 12.340/10) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, operações vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES. DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.118.222/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/02/019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREAS DE RISCO AMBIENTAL E GEOLÓGICO. DESLIZAMENTOS DE TERRAS. ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE OBRAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. RECUPERAÇÃO DE ÁREA DESMATADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ARTIGO 23, INCISO VI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.100.338/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.4.2017. DIREITO À SEGURANÇA E MORADIA. CONSTRUÇÃO EM ENCOSTAS. DESABAMENTO. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE MEDIDAS EMERGENCIAIS. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à segurança e moradia. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto à existência de responsabilidade do Recorrente, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE nº 1.018.103/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de abril de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente